Tribunal: TJDFT
Processo: 0755523-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REINCLUSÃO DE IMÓVEL NO MONTE PARTILHÁVEL. ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL E COMUNICABILIDADE DO BEM. PENDÊNCIA DE DEMANDA NO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO (ART. 612 DO CPC). DESTINAÇÃO DE FRUTOS CIVIS A CONTA JUDICIAL DE INVENTÁRIO CONEXO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que manteve a reinclusão de imóvel no monte partilhável e determinou a transferência de 50% dos frutos civis (aluguéis) para conta judicial vinculada a inventário diverso, no qual as agravantes não figuram como partes. Sustentam as recorrentes que o bem, adjudicado ao espólio com fundamento em crédito próprio da falecida, não poderia ser considerado comunicável em razão de suposta união estável cuja validade encontra-se sob análise em ação anulatória pendente no Superior Tribunal de Justiça, além de alegarem tratar-se de questão de alta indagação (art. 612 do CPC), a demandar remessa às vias ordinárias e impedir a destinação dos frutos a outro processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reinclusão do imóvel no monte partilhável e o prosseguimento do inventário são juridicamente possíveis diante da alegação de comunicabilidade do bem e da pendência de demanda correlata em instância superior; e (ii) estabelecer se o juízo do inventário pode determinar a destinação de parte dos frutos civis a conta judicial vinculada a inventário conexo, sem configurar usurpação de competência ou execução indevida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A titularidade formal do imóvel em nome do espólio, comprovada por registro imobiliário regularmente constituído, legitima sua reinclusão no monte partilhável.
4. A mera existência de processo pendente no Superior Tribunal de Justiça não impõe suspensão automática do inventário, inexistindo decisão suspensiva que paralise o feito.
5. A remessa às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC, exige efetiva questão de alta indagação insuscetível de apreciação no inventário, o que não se verifica quando o magistrado, com base nas provas já produzidas, constata inexistir controvérsia atual e concreta sobre a titularidade dominial.
6. A organização provisória do acervo hereditário, inclusive com definição da massa partilhável, insere-se no poder de direção do processo e não impede posterior readequação caso sobrevenha decisão judicial modificativa.
7. A determinação de direcionamento de parte dos frutos civis a conta judicial vinculada a inventário conexo constitui medida de natureza acautelatória e instrumental, destinada à preservação de eventual direito de meação ou participação hereditária, mantendo os valores sob controle jurisdicional.
8. A providência não implica satisfação de crédito, execução forçada sem título ou perda patrimonial irreversível, afastando a alegação de dano grave ou de violação ao devido processo legal.
9. A manutenção da decisão prestigia os princípios da razoável duração do processo, da efetividade da tutela jurisdicional, da cooperação e da boa-fé processual, evitando a paralisação indefinida do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de demanda correlata em instância superior não suspende automaticamente o inventário, salvo decisão expressa que determine sua paralisação.
2. A remessa às vias ordinárias, com fundamento no art. 612 do CPC, exige demonstração concreta de questão de alta indagação insuscetível de apreciação no inventário.
3. É legítima a determinação de destinação provisória de frutos civis a conta judicial vinculada a inventário conexo, como medida acautelatória de organização patrimonial, desde que mantidos os valores sob controle jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612.